Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702576-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 39,80%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO DE 1990. LEI DISTRITAL 38/1989. LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA PELO STJ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS NESSE PROCESSO E NO FEITO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES AO JULGADO. IMPERATIVIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de sentença que julgou procedente obrigação de fazer consistente em incorporação de percentuais de reajuste nos vencimentos de todos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, e tendo o exequente comprovado tal pressuposto, está abrangido pelos efeitos da ação coletiva, devendo ser mantida a sentença quanto à rejeição da arguição de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 321, § 1o a § 4o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência ou coisa julgada, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. 2.2. Não se verifica litispendência ou coisa julgada na hipótese dos autos, pois o que pretende o exequente na presente liquidação de sentença coletiva é a incorporação em seus vencimentos das diferenças salariais apuradas pelo IPC de abril, maio, e junho de 1990 (39,80%, 2,87% e 28,44%), nada postulando quanto ao pedido já deduzido em processo anterior, relativo ao índice do IPC de março de 1990 (84,32%). 3. Segundo disposto na sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001, o exequente faz jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho de 1990, nos termos da Lei Distrital no 38/89, cuja vigência não foi atingida pela Lei n. 8.030/90 - "Plano Collor" e se manteve até a edição da Lei Distrital no 117/90 (23/07/1990), devendo os reflexos financeiros perdurar mesmo após a edição do ato normativo revogador, por já estarem integrados ao patrimônio jurídico do servidor. 3.1. Contudo, não se pode perder de vista que o Poder Judiciário não pode ir além da recomposição salarial dos servidores, sob pena de perturbar o esquema organizatório-funcional estabelecido pela Constituição (princípio da conformidade funcional ou da justeza), de modo que o pagamento das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição, devem ser deduzidos de eventuais reajustes posteriores concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do exequente. 3.2. In casu, revela-se improcedente a alegação de que a compensação somente poderia ter sido suscitada na fase de conhecimento da ação coletiva ou que afrontaria a coisa julgada, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários e reestruturação da carreira ao longo anos, por atos posteriores à controvérsia estabelecida na fase de conhecimento, de modo que não há que se valar em violação à coisa julgada, sendo certo que a adoção de entendimento ensejaria manifesto bis in idem e enriquecimento sem causa. 4. O exequente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não faltou com a verdade visando levar o Juízo a erro, já que especificou adequadamente a pretensão deduzida em juízo, ressaltando ausência de identidade com pedido deduzido anteriormente em mandado de segurança individual. 4.1. Assim, ainda que improcedentes a pretensão volvida à e liquidação e execução da sentença coletiva, trata-se de exercício legítimo de direito de ação, amparado em título judicial coletivo cuja eficácia é controvertida mesmo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não sendo possível, portanto, aferir qualquer atitude temerária ou abuso de direito passível de caracterizar litigância de má-fé. 5. Preliminares de ilegitimidade ativa, litispendência e coisa julgada rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 368 e 369, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. Acresce que a ausência da incidência da correção monetária beneficia especificamente a parte recorrida, que atuou e ainda atua incessantemente para postergar o fim do processo. Conclui que o julgado não respeita o posicionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905). No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, § 3o, do CDC; 505, 507, 508, e 509, § 4o, todos do CPC; 368 e 369, estes do CC; bem como 1o da Lei 6.899/1981, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). O apelo especial tampouco cabe seguir em relação à apontada ofensa ao artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC. Em primeiro lugar, pois “é firme a jurisprudência desta Corte pela inviabilidade de apreciar, em recurso especial, o teor do título executivo judicial para verificar possível ofensa à coisa julgada, por óbice da Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.979.314/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 9/6/2022). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarraria no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009